Tribunal: TJPA
Processo: 0810931-62.2023.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0810931-62.2023.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

PROCESSO Nº: 0810931-62.2023.8.14.0000

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP

REQUERIDOS: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 9.986/2023. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 278, § 3º, III, “B”, NA REDAÇÃO DA EC Nº 89/2023. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AOS PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DE ELEIÇÕES DIRETAS PARA DIRETORES ESCOLARES.

INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará – SINTEPP, em face do art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 9.986/2023, que atribui ao Secretário de Estado de Educação a competência para designar os ocupantes das funções de Diretor e Vice-Diretor de escolas da rede pública estadual. O pedido consiste na declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por suposta violação ao art. 278, § 3º, III, “b”, da Constituição do Estado do Pará, introduzido pela EC nº 89/2023, que exige a nomeação de diretores escolares pelo Chefe do Poder Executivo a partir do envio de lista tríplice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há ausência de interesse processual pela suposta inexistência do dispositivo impugnado;
(ii) examinar se o art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 9.986/2023 viola o art. 278, § 3º, III, “b”, da Constituição Estadual, na redação da EC nº 89/2023, ao conferir ao Secretário de Educação a designação de diretores escolares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O método de interpretação lógico-sistemática do pedido (CPC, art. 322, § 2º; Enunciado 285/FPPC) impõe a rejeição da preliminar de ausência de interesse processual, pois a inicial, embora mencione equivocadamente o art. 1º, § 2º, da lei, claramente impugna o art. 2º, § 2º, reproduzido no corpo da petição e reconhecido inclusive pelo Governador em suas informações.

A jurisprudência do STF e deste Tribunal é firme no sentido de que os cargos de Diretor e Vice-Diretor de escolas públicas configuram funções de confiança, sujeitas à livre nomeação pelo Chefe do Executivo, sendo inconstitucionais leis que preveem eleições diretas para tais cargos.

O caso em exame, entretanto, configura
distinguishing
, pois a Constituição Estadual foi alterada pela EC nº 89/2023, que passou a exigir que a nomeação de diretores seja feita pelo Governador, escolhendo entre integrantes de lista tríplice encaminhada pela Secretaria de Educação.

Para que o art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 9.986/2023 seja constitucional, aplica-se a técnica da interpretação conforme à Constituição, fixando que a expressão "ato do Secretário" se restringe à etapa de formalização e encaminhamento da lista tríplice, cabendo a escolha final ao Governador do Estado
.

O Decreto Estadual nº 3.367/2023 não inova no ordenamento, mas apenas esclarece o procedimento compatível com a Constituição, materializando essa interpretação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Pedido julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Tese de julgamento:
Confere-se interpretação conforme à Constituição ao § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 9.986/2023, sem redução de texto, assentando que a designação para as funções de Diretor e Vice-Diretor das escolas estaduais, é ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo, após a formação e envio da lista tríplice pelo Secretário de Estado de Educação, conforme preceitua o art. 278, §3º, III, “b”, da Constituição do Estado do Pará.
.

Dispositivos relevantes citados
: CE/Pará, art. 161, I, “l”; art. 177, V, RI/TJPA; art. 278, § 3º, III, “b”, redação da EC nº 89/2023; CPC, art. 322, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 505492, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16.10.2018, pub. 14.02.2019; STF, ARE 821611, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.02.2018; STF, ARE 1245545, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04.12.2019; TJPA, ADI nº 0813967-49.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Pleno, j. 07.02.2024; TJPA, Apelação nº 0002233-46.2018.8.14.0010, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª TDP, j. 23.01.2023; STJ, AgRg no AREsp 231652/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 07.03.2017.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, tendo como objeto o § 2º do art. 2º da Lei Estadual n.º 9.986, de 6 de julho de 2023, por suposta afronta ao disposto na alínea "b" do inciso III, do § 3º do art. 278 da Constituição do Estado do Pará, conforme redação conferida pela Emenda Constitucional n.º 89, de 27 de junho de 2023.

Na petição inicial, sustenta-se que a controvérsia gravita em torno da análise da constitucionalidade da referida lei, a qual "estabelece critérios técnicos de mérito e desempenho para a investidura nos cargos de Diretor e Vice-Diretor das unidades escolares da rede estadual de ensino do Pará; altera e revoga dispositivos da Lei Estadual n° 9.901, de 3 de maio de 2023; e revoga a Lei Estadual n° 7.855, de 12 de maio de 2014".

Esclarece que o § 2º do art. 2º da mencionada norma confere ao Secretário de Estado de Educação a competência para designar (nomear) o servidor efetivo a ser investido nas funções de Diretor e Vice-Diretor das unidades da rede pública estadual.

Afirma que a Lei Estadual nº 9.986/2023, em comento, apresenta manifesta inconstitucionalidade ao permitir que o Secretário de Educação nomeie e destitua unilateralmente os gestores escolares, à revelia da consulta à comunidade escolar e em desacordo com o mecanismo da lista tríplice, anteriormente assegurado pela Constituição do Estado.

Argumenta que tal dispositivo afronta a alínea “b” do inciso III do § 3º do art. 278 da Constituição Estadual, alterada pela Emenda Constitucional nº 89/2023, a qual consagra a obrigatoriedade de escolha dos diretores escolares a partir de uma lista tríplice, elaborada com base em critérios democráticos e participação comunitária.

O Sindicato aponta que a nova legislação revogou expressamente tanto a Lei Estadual n.º 7.855/2014, que disciplinava o processo de eleição direta para os cargos de direção escolar, quanto a Lei Complementar Estadual n.º 06/1991, a qual regulamentava a atuação dos Conselhos Escolares e previa, de forma expressa, a remessa da lista tríplice ao Poder Executivo para fins de nomeação.

Tais alterações normativas, segundo a parte autora, desfiguram a essência do modelo de gestão democrática, ao centralizar no Secretário de Educação a decisão final sobre nomeações e destituições, inclusive sem assegurar o contraditório e a ampla defesa dos ocupantes das funções.

Sustenta, por fim, que essa concentração de poderes viola o princípio democrático, fragiliza a participação comunitária nas decisões que impactam diretamente a gestão das unidades escolares e contraria os fundamentos constitucionais que regem a administração pública estadual.

Diante disso, requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja suspensa imediatamente a eficácia do dispositivo impugnado, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

No mérito, postula a confirmação da liminar e a consequente declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 2º da Lei Estadual n.º 9.986/2023.

Em despacho exarado no documento identificado sob o id. 1692383, foi determinada a intimação do Procurador-Geral do Estado do Pará, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e do Ministério Público com assento neste grau de jurisdição, para que se manifestem nos autos.

Em resposta à presente ação
,
o

Governador do Estado do Pará

apresentou informações (id n.º 17205732), pugnando pela

improcedência da demanda
,
ao argumento de que a norma em questão promove modelo de gestão escolar democrática e técnica
,
embasado em critérios de mérito, desempenho e participação da comunidade escolar
.

Sustenta que a legislação em foco visa aprimorar a eficiência da gestão educacional, em conformidade com os princípios constitucionais e com as diretrizes nacionais da educação, não havendo qualquer violação à Constituição Estadual. Alega, ainda, que a eventual suspensão da norma geraria riscos à continuidade dos serviços educacionais e instabilidade administrativa. De forma subsidiária, requer a modulação dos efeitos de eventual declaração de inconstitucionalidade, de modo a evitar prejuízos à gestão pública e viabilizar ajustes legislativos.

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, por sua vez, também apresentou informações (id n.º 17299874), nas quais, em sede de preliminar, argui a extinção do processo por ausência de interesse processual, sustentando a inexistência, no ordenamento jurídico vigente, do dispositivo impugnado.

Caso superada a preliminar, requer a improcedência do pedido, sob a alegação de que a norma impugnada observa os preceitos constitucionais relacionados à gestão democrática, harmonizando critérios de mérito, desempenho e profissionalização da gestão escolar. Defende que a revogação da eleição direta para diretores escolares encontra respaldo na eficiência administrativa e na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que admite a adoção de modelos alternativos desde que pautados em critérios objetivos e impessoais.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador-Geral de Justiça exarou parecer pela improcedência da ação, acompanhando os fundamentos apresentados pelos órgãos estatais.

No ID n° 24652069, o SINDICATO DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP peticionou nos autos noticiando o teor do Decreto nº 3.367/2023, que visa clarear a Lei n° 9.986, de 6 de julho de 2023, questionada na presente demanda. Destaca que o próprio decreto regulamentador, diversamente da Lei n° 9.986,/2023, prevê em seu art. 7° a necessidade de encaminhamento de lista tríplice pelo Secretário de Estado de Educação para o Governador do Estado para escolha dos diretores escolares.

Na sequência, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ reiterou seu posicionamento pela improcedência da ação, tendo em vista que a edição superveniente de decreto regulamentador da Lei nº 9.986/2023, revela a intenção do Poder Executivo em disciplinar a aplicação da norma com respeito aos parâmetros constitucionais vigentes, reforçando a inexistência de inconstitucionalidade manifesta (ID n° 28080121).

O ESTADO DO PARÁ ratificou a manifestação do Ministério Público Estadual já lançada nos autos.

Por fim, foi certificado que não houve manifestação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

É o relato do necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Registro, inicialmente, que foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

CABIMENTO E LEGITIMIDADE

De acordo com o art. 161, I, “l” da Constituição do Estado do Pará, compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o processamento e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta.

Dentre os legitimados para propositura desta ação, consta expressamente as entidades sindicais de atuação estadual, demonstrando o seu interesse jurídico no caso, como ocorreu na hipótese dos autos, em que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, demonstrou a pertinência temática entre as suas finalidades estatutárias e o alcance da norma municipal impugnada. (art. 177, V do RI/TJPA).

Ressalta-se que a parte autora, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, trata-se de entidade sindical regularmente constituída, conforme os documentos colacionados (Estatuto Social e CNPJ), a qual representa, com exclusividade, a categoria dos servidores em Educação Pública no Estado do Pará e de seus municípios, possuindo abrangência territorial em todo o Estado do Pará.

Constata-se que foi identificado vício processual, e após a intimação para regularização do instrumento de procuração, o vício anteriormente apontado foi devidamente sanado, conforme comprova a nova procuração anexada (ID n° 18740218).

Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação, passo à sua análise.

PRELIMINAR- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DA NORMA IMPUGNADA- id n° 17299874.

Nas informações prestadas, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará suscita, em sede preliminar, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na inexistência do objeto impugnado. Alega que o autor da presente ação direta de inconstitucionalidade teria dirigido sua impugnação ao § 2º do art. 1º da Lei Estadual n.º 9.986/2023, dispositivo este que, segundo afirma, não integra o texto legal vigente, porquanto o referido artigo contém apenas o caput, sem qualquer subdivisão em parágrafos. Dessa forma, sustenta que inexiste norma válida e vigente a ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual entende ausente o interesse processual e, por conseguinte, insuscetível de apreciação judicial o objeto pretendido na inicial.

Ressalte-se, contudo, que o art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil consagra o método de interpretação lógico-sistemática, segundo o qual o pedido deve ser analisado à luz do contexto global da postulação, interpretando-se a peça inicial de forma conjunta, coerente e compatível com o conteúdo argumentativo e probatório que a compõe.

Tal interpretação exige a observância dos princípios da boa-fé processual e da efetividade, os quais impõem ao julgador o dever de privilegiar a resolução do mérito sempre que possível, evitando a extinção prematura da demanda por formalismos excessivos ou interpretações excessivamente literalistas, sobretudo quando a intenção do autor puder ser claramente compreendida a partir do conjunto da peça.

Neste sentido, aplica-se, de forma convergente, o Enunciado 285 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC):

Enunciado 285-
A interpretação do pedido e dos atos postulatórios em geral deve levar em consideração a vontade da parte, aplicando-se o art. 122 do Código de Processo Civil.

Na sequência, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – (...). INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura julgamento extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita .
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 2542653 SP 2023/0454814-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
. 2. Afasta-se a alegação de julgamento extra ou ultra petita quando o provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda
. (...)

(STJ - AgInt no AREsp: 764006 SP 2015/0205197-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Outrossim, à luz do método de interpretação lógico-sistemática, verifica-se que, embora o autor tenha formalmente indicado o § 2º do art. 1º da Lei Estadual n.º 9.986/2023 como objeto da impugnação, o verdadeiro núcleo da controvérsia recai, na realidade, sobre o § 2º do art. 2º da referida norma.

Tal conclusão decorre de indício robusto de que o equívoco decorre de mero erro material ou de digitação, circunstância que não compromete, por si só, a compreensão do pedido, tampouco prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, no documento de ID n.º 15020379 – página 4, ao reproduzir integralmente o dispositivo tido como inconstitucional, o conteúdo transcrito corresponde, com exatidão, ao texto constante do art. 2º, § 2º, da Lei Estadual n.º 9.986/2023,
in verbis
:

“
”

Ademais, nota-se que o art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 9.986/2023 reflete, com precisão, os fundamentos delineados na petição inicial, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de ausência de interesse processual por inexistência de objeto.

Ressalte-se, ainda, que o Governador do Estado, em suas informações (ID nº 17205732), fez menção expressa ao art. 2º, § 2º, da referida lei, o que reforça a conclusão de que o apontado equívoco se deu por mero erro material no momento da redação. Tal constatação corrobora a natureza lógica e evidente da situação, sendo despicienda a adoção de formalismos exacerbados para a correção do erro.

Por conseguinte,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
, considerando que a questão suscitada não compromete a regularidade do processo. Trata-se de matéria plenamente amparada pelos princípios da boa-fé processual e da economia processual.

MÉRITO

Conforme já delineado, a presente demanda versa sobre Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará, tendo como objeto o artigo 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 9.986, de 6 de julho de 2023, em razão de suposta incompatibilidade com a alínea “b” do inciso III, § 3º, do artigo 278 da Constituição do Estado do Pará, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 89, de 27 de junho de 2023.

Por oportuno, transcrevo o artigo 2°§2° da mencionada lei impugnada:

“Art. 2º

(...)

§ 2° A designação para as funções de Diretor e Vice-Diretor será feita por ato do Secretário de Estado de Educação.”

O autor aponta que este dispositivo contraria o disposto na alínea “b” do inciso III, do § 3º do art. 278 da Constituição do Estado do Pará, alterada pela Emenda Constitucional n° 89, de 27 de junho de 2023, que preceitua o seguinte:

Art. 278. O ensino será organizado em sistema estadual, constituído pelas instituições públicas ou privadas existentes no Estado, que prestem serviços continuados de instituição para a população, pelos órgãos colegiados, normativos, técnicos fiscalizadores e pelos órgãos do Poder Executivo encarregados de executar as políticas educacionais.

§ 3°. São órgãos normativos e fiscalizadores do sistema estadual de educação, nos termos da lei:

III - os conselhos escolares que são órgãos de aconselhamento, controle, fiscalização e avaliação do sistema de ensino, a nível de cada estabelecimento escolar público ou naqueles que do poder Público recebam auxílios financeiros ou bolsas, constituindo-se crime de responsabilidade os atos que importem em embaraço ou impedimento de organização ou regular funcionamento desses colegiados, observado o seguinte:

b)
fica o Poder Executivo obrigado a nomear o diretor da escola dentre os integrantes de lista tríplice encaminhada pela Secretaria de Estado da Educação
.

Antes de adentrar à análise do caso concreto, torna-se essencial trazer à tona o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria referente à escolha de Diretores e Vice-Diretores de Escolas Municipais. Tal entendimento é seguido de forma uniforme por este Egrégio Tribunal de Justiça, conferindo-lhe robustez interpretativa e segurança jurídica.

É entendimento consolidado, tanto no âmbito deste Egrégio Tribunal quanto nas Cortes Superiores, que os cargos de Diretor e Vice-Diretor de estabelecimentos públicos de ensino configuram funções de confiança, inseridas na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Tais funções, por sua natureza estratégica, são providas mediante livre nomeação, não se subordinando à exigência de prévia eleição direta.

Nesse sentido, destaco precedentes do Pretório Excelso que corroboram a compreensão supracitada, reafirmando a autonomia administrativa do Poder Executivo e o caráter estratégico inerente às funções de confiança:

RE 505492

Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO

Julgamento: 16/10/2018

Publicação:

14/02/2019

Decisão

O Órgão de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência do Supremo, revelada em reiterados pronunciamentos formalizados pelo Pleno em sede abstrata, segundo a qual
são incompatíveis com a Constituição Federal normas instituidoras de eleições diretas para a escolha de diretores de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar
. Confiram as seguintes ementas: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública.
(...)

ARE 821611

Relator(a): Min. GILMAR MENDES

Julgamento: 01/02/2018

Publicação: 14/02/2018

Decisão

PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública
. (...)

ARE 1245545

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento: 04/12/2019

Publicação: 06/12/2019

Decisão

SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91.
ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública.
(...)

No mesmo sentido, cumpre salientar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, ainda que se refira especificamente ao processo de escolha de Diretores e Vice-Diretores de Escolas Municipais, adota idêntica
ratio decidendi
, firmando o entendimento de que tais funções, por ostentarem natureza de confiança, inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa do Chefe do Poder Executivo. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL. ELEIÇÃO DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CARGOS DE CONFIANÇA. OFENSA AOS ARTS. 34, §1° E 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor e vice-diretor de escola pública.

2. É inconstitucional a lei que dispõe sobre eleição dos diretores de escolas públicas municipais, retirando do Chefe do Poder Executivo a prerrogativa de livre nomeação de tais cargos
. Violação aos artigos 8º, 10 e 32 da Constituição Estadual e 37, II, da Constituição Federal. Precedentes do STF e deste Tribunal.

3. Ação julgada procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade o art. 3º, inciso VI, da Lei nº 015, de 30 de novembro de 2011, do Município de Terra Alta, com efeitos
erga omnes
e
ex tunc
.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0813967-49.2022.8.14.0000 – Relator(a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
– Tribunal Pleno – Julgado em 07/02/2024 )

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO.
ELEIÇÃO. CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEI Nº 2.248/2012. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRERROGATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO EM PROVER OS CARGOS EM COMISSÃO DE DIRETORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia consiste no acerto ou desacerto da respeitável sentença que denegou a segurança assentando que o legislador municipal ao estabelecer eleição para os cargos de Diretor e Vice-Diretor de escolas públicas interferiu na discricionariedade e prerrogativa do Prefeito.

2. Os cargos em referência inegavelmente contemplam atribuições de direção nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

3. Diversamente do que foi aduzido nas razões recursais a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal referenda a compreensão exposta na sentença recorrida, inclusive em face do art. 206, VI da CF/88.

4. Pondo verdadeira pá de cal no assunto assinalo que a Lei Municipal nº 2.248/2012 indicada pelos apelantes foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste egrégio Tribunal.

5. Destarte, compete privativamente ao Prefeito prover os cargos em comissão de Diretor e Vice-Diretor nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002233-46.2018.8.14.0010 – Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2023 )

Outrossim, é notório que a competência privativa para o provimento dos cargos em comissão de diretor e vice-diretor de escolas públicas recai sobre o Chefe do Poder Executivo, conforme preconizado no ordenamento jurídico e no princípio da separação de poderes
. Tal prerrogativa não apenas assegura a autonomia administrativa do Executivo, mas também reflete a necessidade de manter a hierarquia e a coerência nas políticas públicas educacionais.

Nesse contexto, a promulgação de lei que institui a eleição para os cargos de direção das escolas públicas municipais configura flagrante violação à Constituição, porquanto usurpa do Chefe do Poder Executivo a prerrogativa de livre nomeação
.

Destarte, no contexto apresentado, qualquer tentativa de instituir eleições para tais cargos, deve ser interpretada como usurpação de competência, sendo imprescindível sua declaração de nulidade para preservar o equilíbrio institucional e a eficácia da administração pública.

CASO CONCRETO

Diante do entendimento pacífico anteriormente delineado, impõe-se averiguar se o caso concreto efetivamente se amolda à
ratio decidendi
dos paradigmas já mencionados ou, ao revés, configura hipótese de
distinguishing
. Referida técnica processual, ao mesmo tempo em que reconhece a autoridade dos precedentes aplicáveis, afasta sua incidência no caso em exame, em razão da constatação de diferenças substanciais atinentes aos fatos, ao contexto ou aos fundamentos jurídicos que lhes servem de suporte.

No presente caso, tem-se hipótese inequívoca de
distinguishing
, uma vez que o parâmetro de constitucionalidade — o art. 278, §3º, III, “b”, da Constituição Estadual — sofreu alteração substancial em 27 de junho de 2023, por força da Emenda Constitucional nº 89/2023. A referida modificação introduziu exigência específica no tocante à nomeação de diretores: a nomeação de diretores deve ocorrer pelo Poder Executivo, dentre os integrantes de uma lista tríplice previamente encaminhada pela Secretaria de Estado da Educação.

Pois bem. Ao examinar a linha de argumentação sustentada pela parte autora, verifica-se que
a tese central defendida pela parte autora reside na alegação de que a outorga de competência ao Secretário de Estado de Educação para designar (nomear) servidor efetivo nas funções de Diretor e Vice-Diretor das unidades escolares da rede estadual de ensino, afronta claramente a Constituição Estadual, especialmente no que concerne ao dispositivo introduzido pela Emenda Constitucional nº 89/2023, que consagra a nomeação como ato privativo do Chefe do Poder Executivo.

Vejamos o dispositivo impugnado (art. 2° §2° da Lei Estadual) e o parâmetro de constitucionalidade (art. 278 §3° III, “b” da Constituição Estadual):

Lei Estadual nº 9.986/23

Constituição do Estado do Pará

§ 2° A designação para as funções de Diretor e Vice-Diretor será feita
por ato do Secretário de Estado de Educação
.”

b)
fica o Poder Executivo
obrigado a nomear o diretor da escola
dentre os integrantes de lista tríplice encaminhada pela Secretaria de Estado da Educação
.

Nesse ponto,
para que o art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 9.986/2023 seja considerado constitucional, ele não pode ser lido de forma isolada. Deve-se ser conferido interpretação conforme a Constituição, de modo a fixar que a expressão 'ato do Secretário' se restringe à etapa de formalização e encaminhamento da lista tríplice, mantendo-se a obrigatoriedade de que a escolha final (a nomeação) seja feita pelo Governador do Estado, em estrita obediência ao art. 278, § 3º, III, 'b', da Constituição Estadual.

Ademais, consoante documentação acostada pelo próprio Sindicato autor, verifica-se que em setembro de 2023, foi editado o Decreto nº 3.367/2023, com a finalidade de clarear a Lei nº 9.986, de 6 de julho de 2023, objeto da presente demanda. Para o deslinde do caso em análise, merece especial destaque o disposto em seu art. 7º, que assim estabelece:

“Art. 7º O resultado do processo de certificação para a função de Diretor resultará na elaboração de uma lista tríplice, a qual será encaminhada pelo Secretário de Estado de Educação para o Governador do Estado, em cumprimento ao disposto no art. 278, § 3º, inciso III, alínea “b”, da Constituição Estadual, para deliberação em 15 (quinze) dias úteis.”

Sendo assim, em que pese a parte autora sustentar a afronta constitucional em razão da redação do §2º do art. 2º da Lei Estadual nº 9.986/2023, o argumento não se sustenta,
quando aplicada a técnica da interpretação conforme a Constituição
.

A técnica da interpretação conforme a Constituição permite que o Poder Judiciário, diante de uma norma com múltiplas possibilidades interpretativas, preserve a sua validade jurídica, desde que aplicada a partir de um sentido compatível com as determinações constitucionais. No caso concreto, a aparente autonomia do Secretário de Estado de Educação deve ser interpretada restritivamente, de modo a fixar que a sua atuação se limita à organização e encaminhamento da lista tríplice elaborada a partir do processo de certificação. A escolha final e a nomeação permanecem como ato exclusivo do Governador do Estado, em estrita observância ao art. 278, §3º, III, “b”, da Constituição Estadual.

O Decreto Estadual nº 3.367/2023, em seu art. 7º, apenas materializa e corrobora essa necessária interpretação constitucional.

Isso porque o art. 7º do referido decreto, evidencia que a escolha do Diretor não se dá de forma autônoma pelo Secretário de Estado de Educação, mas sim mediante a formação de lista tríplice e submetida ao Governador do Estado,
em, repito, estrita observância ao que preceitua o art. 278, §3º, III, “b”, da Constituição Estadual.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do
STJ, o qual estabelece que o decreto regulamentar não pode inovar na ordem jurídica, mas pode, como no caso em análise, detalhar o procedimento previsto em lei, refletindo a sua interpretação já harmonizada com a Constituição. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO REGULAMENTAR . ESTIPULAÇÃO DE EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 . Os atos normativos de natureza administrativa que visam regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei strictu sensu, sendo vedado extrapolar os limites da legislação em sede de decreto regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da reserva lega
l. Precedentes do STF: AgRg no RE. 583.785, Rel . Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22.2.2013; AgRg no RE . 458.735, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 3 .2.2006.(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 231652 PR 2012/0196057-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

No caso em estudo, é evidente que o Decreto nº 3.367/2023 não inovou na ordem jurídica, limitando-se a esclarecer o procedimento já previsto no art. 278, §3º, III, “b”, da Constituição Estadual.

Ademais, sob a ótica da interpretação conforme à Constituição, impõe-se fixar que o “ato do Secretário” mencionado na Lei Estadual nº 9.986/2023 se restringe ao encaminhamento da lista tríplice ao Governador. O diploma regulamentar apenas materializa e conclui esse fluxo, ao determinar que a lista seja submetida à deliberação do Chefe do Poder Executivo, ato este que consubstancia a nomeação exigida pela Constituição Estadual.

Em síntese,
o Decreto Estadual nº 3.367/2023 é apenas e tão somente um diploma normativo
que sistematizou e conferiu clareza às obrigações já expressamente estabelecidas na Constituição Estadual e na legislação correlata.

Na sequência, transcrevo trecho do parecer proferido pelo Ministério Público:

“(...).

Conforme já argumentado, a competência atribuída ao Secretário de Estado de Educação para designar os diretores e vice-diretores das unidades escolares não exclui, por si só, a observância dos critérios constitucionais, inclusive a formação de lista tríplice. A Emenda Constitucional nº 89/2023 modificou a sistemática original, atribuindo à própria Secretaria de Estado da Educação – e não mais ao Conselho Escolar – o encargo de encaminhar a lista tríplice, tornando viável a compatibilização entre o dispositivo legal questionado e o novo comando constitucional.

Ademais, conforme destacado na decisão de ID nº 27710745, houve edição superveniente de decreto regulamentador da Lei nº 9.986/2023, o que revela a intenção do Poder Executivo em disciplinar a aplicação da norma com respeito aos parâmetros constitucionais vigentes, reforçando a inexistência de inconstitucionalidade manifesta.”

Por fim, cumpre ressaltar aspecto de extrema relevância: a Constituição do Estado do Pará sofreu alteração em 27 de junho de 2023, por intermédio da Emenda Constitucional nº 89/2023. A modificação introduziu exigência específica, segundo a qual a nomeação de Diretores deve ser realizada pelo Chefe do Poder Executivo, escolhendo-se dentre os integrantes de lista tríplice previamente encaminhada pela Secretaria de Estado da Educação.

O texto da nova redação constitucional afasta a prerrogativa de livre nomeação antes atribuída ao Chefe do Poder Executivo, que foi amplamente assegurada por inúmeras ADI’s neste Tribunal Pleno e nos Tribunais nacionais, conforme exposto no início do voto. Com isso, a nomeação se torna vinculada ao processo definido pela Constituição Estadual, restringindo a discricionariedade administrativa
.

Assim,
caso se pretenda
modificar o critério atualmente estabelecido pela nova redação da Constituição Estadual, a fim de adequá-lo aos parâmetros outrora adotados por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e por outras Cortes, em especial, os precedentes da Suprema Corte, a alteração deverá ser promovida pela via própria, e não na presente ação.

Não se pode olvidar, contudo, que a própria Suprema Corte já enfrentou a temática em diferentes oportunidades, a exemplo da ADI 6565 e a ADPF 759, reconhecendo a legitimidade do modelo de lista tríplice como mecanismo de harmonização entre a gestão democrática e a prerrogativa de escolha do Chefe do Poder Executivo, a saber:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOMEAÇÃO DE REITORES E VICE-REITORES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A PARTIR DE LISTA TRÍPLICE ELABORADA PELA COMUNIDADE ACADÊMICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207, CF) E AOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO (ART. 206, VI, CF), DO REPUBLICANISMO (ART. 1º, CAPUT) E DO PLURALISMO POLÍTICO (ART. 1º, V). AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA
. (...)

(ADI 6565 MC, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
ATOS DE NOMEAÇÃO, PRETÉRITOS E FUTUROS, DE REITORES E VICE-REITORES DE UNIVERSIDADES FEDERAIS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A PARTIR DE LISTA TRÍPLICE. ATO COMPLEXO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE MITIGADA PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ABSOLUTO CUMPRIMENTO AO PROCEDIMENTO E FORMA ESTABELECIDOS EM LEI. RESPEITO AO PROCEDIMENTO DE CONSULTA REALIZADO PELAS UNIVERSIDADES FEDERAIS, CONDICIONANTES DE TÍTULO E CARGO E OBRIGATORIEDADE DE ESCOLHA DE UM DOS NOMES QUE FIGUREM NA LISTA TRÍPLICE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207, CF) E AOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO (ART. 206, VI, CF), DO REPUBLICANISMO (ART. 1º, CAPUT) E DO PLURALISMO POLÍTICO (ART. 1º, V). AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. (...)

(ADPF 759 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021)

Dessa maneira, no caso em exame, a presente atuação jurisdicional se encontra restrita à apreciação da Lei Estadual, tomando-se como parâmetro de controle de constitucionalidade, a redação da Constituição Estadual.

Logo, no contexto que ora se apresenta, embora a Lei Estadual nº 9.986/23 ostente redação que difere do padrão tradicional outrora adotado por este Tribunal Pleno, especialmente no tocante à extensão da discricionariedade e à centralização da competência no Chefe do Poder Executivo, não se pode reconhecer sua inconstitucionalidade absoluta. A norma se mostra compatível com a Constituição do Estado do Pará exclusivamente quando lhe é conferida a Interpretação Conforme, assegurando que a atuação do Secretário de Estado de Educação se restrinja à formalização e encaminhamento da lista tríplice, preservando-se a competência indelegável do Chefe do Poder Executivo para a escolha final e nomeação.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário formulado pelo Governador do Estado do Pará para que houvesse a modulação dos efeitos da decisão, a fim de evitar prejuízos à gestão pública e viabilizar ajustes legislativos, entendo que tal pleito resta prejudicado.

A modulação de efeitos consubstancia medida excepcional voltada à preservação da segurança jurídica diante de abruptas alterações no ordenamento jurídico. Contudo, ao se aplicar a técnica da interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, o Tribunal não promove a extirpação da norma, mas a fixação do seu exato alcance constitucional. Ademais, conforme amplamente demonstrado, o próprio Poder Executivo Estadual, por meio do Decreto nº 3.367/2023, já disciplinou e aplicou o procedimento em perfeita harmonia com a exegese ora fixada, garantindo a formação da lista tríplice e a nomeação pelo Chefe do Executivo.

Inexistindo, portanto, descontinuidade dos serviços educacionais, quebra de expectativa legítima ou necessidade de adequação procedimental, revela-se desnecessária a modulação temporal dos efeitos da presente decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em decorrência dos fundamentos fáticos e jurídicos elencados ao norte,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 9.986/2023, sem redução de texto, assentando que a designação para as funções de Diretor e Vice-Diretor das escolas estaduais, é ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo, após a formação e envio da lista tríplice pelo Secretário de Estado de Educação, conforme preceitua o art. 278, §3º, III, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026